Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO ENTRE PRESOS. REGIME FECHADO E REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NO CASO CONCRETO. RISCO À SEGURANÇA E LOGÍSTICA PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciada em regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visitas assistidas entre ela e sua companheira, também presa, mas em regime fechado. A recorrente sustenta que a negativa viola o direito à visitação, essencial à ressocialização e ao fortalecimento dos vínculos afetivos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder autorização para visitas assistidas entre duas pessoas presas na mesma unidade prisional, mas em regimes diferentes, considerando os impactos na segurança e na logística do estabelecimento.
III. Razões de decidir
3. O direito à visitação do preso, garantido pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e pode ser restringido por razões de segurança, ordem e disciplina no estabelecimento prisional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.274, estabeleceu que a mera condição de cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não impede, por si só, o direito à visitação, que não pode ser limitado por regra genérica, mas sim a partir de elementos concretos, avaliados caso a caso.
5. Na hipótese dos autos, a negativa da visitação fundamenta-se no fato de a companheira da detenta estar em cumprimento de pena em regime semiaberto, bem como na necessidade de preservar a segurança e a logística da unidade prisional, não se tratando de restrição genérica, mas de decisão baseada nas particularidades do caso concreto.
6. Não foi demonstrada situação excepcional que justificasse a flexibilização da regra restritiva, especialmente porque ambas as internas possuem visitantes cadastrados regularmente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.